Tribunal: TJDFT
Processo: 0726042-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTO JURÍDICO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu agravo de instrumento por ausência de dialeticidade e preclusão da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Questão em discussão: definir se houve ausência de dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A ausência de dialeticidade no agravo interno é verificada, pois o recorrente não apresentou argumentos suficientes para impugnar a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
A ausência de dialeticidade impede o conhecimento do agravo interno.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1854757, 07481656520238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)